Tribunal: STF
Processo: Rcl 64158
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 	

PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO LIBERADO PARA JULGAMENTO. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA COM DESTAQUE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REQUERIMENTO INDEFERIDO. 

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Siqueira Castro — Advogados, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0101456-70.2016.5.01.0004, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/MG e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. Em 06/02/2024, julguei procedente o pedido formulado para cassar o acórdão reclamado e determinei que outro fosse proferido, em observância aos julgados apontados como paradigmas (e-doc. 30).
 
    3. Contra essa decisão, a ora agravante, Débora Cunha Wetzlar Duarte, interpôs agravo regimental (e-doc. 36).

    4. Em 24/04/2024, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar em 10/05/2024.
 
    5. Em 02/05/2024, pela Petição/STF nº 50.704/2024, a parte agravante apresentou pedido de destaque para que o julgamento fosse presencial, sob o fundamento de que a matéria objeto desta ação diz respeito a tema atual e que tem sido bastante debatido no âmbito da comunidade jurídica ligada à Justiça do Trabalho.

É o relatório.
 
Decido.
 
    6. No tocante ao julgamento virtual, consigno que o uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros.
 
    7. Observo que a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu ser facultado ao Relator o deferimento, ou não, do pedido apresentado pela parte, consideradas situações de especificidade do caso que assim justifiquem. 
 
    8. Nesse sentido, colaciono, trecho de decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli:
 
“O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 
Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo. 
É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse. 
Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie. 
Indefiro, portanto, o pedido de destaque.” 
(ARE nº 1.349.474-ED-Segundos-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/08/2022, p. 26/08/2022; grifos no original).
 
    9. Nessa mesma linha de raciocínio, são os seguintes julgados nesta Corte: ACO nº 3.273/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/2019, p. 12/08/2019; ADI nº 5.119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; RHC nº 203.543-AgR-Segundo/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/12/2021, p. 21/01/2022; e RHC nº 191.022-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/11/2020, p. 03/12/2020.
 
    10. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.
  
Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator